Tribunal: TJES
Processo: 5008768-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008768-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIO ROBERTO PEREIRA CALDAS

AGRAVADO: RAFAEL DE MORAES CAIADO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEIS COM MATRÍCULAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO RESIDENCIAL. COPROPRIEDADE. PENHORA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SÍLVIO ROBERTO PEREIRA CALDAS contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou sua impugnação e manteve a penhora sobre parte de imóvel de sua propriedade, reconhecendo a impenhorabilidade apenas de unidade habitacional de menor valor. O agravante sustenta que o imóvel é indivisível, utilizado por sua família como moradia, e, portanto, deveria ser integralmente protegido pela impenhorabilidade do bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os dois pavimentos do imóvel localizado na Rua Luiza Grinalda, nº 531, configuram um único bem indivisível; (ii) estabelecer se o imóvel penhorado constitui a residência do agravante e, portanto, se é abrangido pela impenhorabilidade do bem de família; (iii) determinar se a existência de coproprietários inviabiliza a penhora do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de matrículas distintas (nº 153.704 e nº 153.705) para os pavimentos afasta a alegação de unicidade do imóvel, conforme o princípio da unitariedade matricial previsto no art. 176 da Lei nº 6.015/1973.

A ausência de provas suficientes por parte do agravante quanto à utilização do imóvel penhorado como sua residência — somada à existência de indícios de atividade empresarial registrada no local — impede o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a comprovação do uso residencial recai sobre o devedor, sendo incabível presumir-se a impenhorabilidade sem demonstração mínima.

A existência de coproprietários não impede a penhora da quota-parte pertencente ao devedor, nos termos do art. 843 do CPC, sendo admitida a alienação do bem indivisível, com direito de preferência e compensação financeira aos demais condôminos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A existência de matrículas distintas configura a autonomia jurídica de cada unidade, afastando a alegação de unicidade do imóvel.

A proteção conferida pela impenhorabilidade do bem de família exige prova da utilização do imóvel como residência do devedor.

A copropriedade não impede a penhora da quota-parte do devedor, sendo admissível a alienação judicial do bem indivisível, com resguardo dos direitos dos demais coproprietários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
SÍLVIO ROBERTO PEREIRA CALDAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos do cumprimento de sentença n.º 5000036-47.2023.8.08.0035, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por si oposta, sendo agravado
RAFAEL DE MORAES CAIADO
, reconhecendo a impenhorabilidade apenas do imóvel de menor valor registrado em nome do agravante, mantendo a penhora sobre o segundo imóvel.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
ambos os pavimentos situados no imóvel localizado na Rua Luiza Grinalda, n.º 531, Centro, Vila Velha/ES, constituem bem de família, sendo utilizados para residência de integrantes de sua entidade familiar, isto é, o agravante reside no pavimento térreo, e sua irmã Martha Lucia Pereira Caldas Siqueira e seu esposo Ednei Vieira Siqueira residem no 2º pavimento;
(ii)
o imóvel, mesmo possuindo dois andares, é indivisível, representando o único bem herdado de seu pai e utilizado para fins habitacionais;
(iii)
a decisão agravada viola o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, fundamentos que amparam a impenhorabilidade do bem de família, conforme a Lei n.º 8.009/1990;
(iv)
o princípio da proteção ao patrimônio mínimo e o entendimento consolidado na jurisprudência tornam inadequada a restrição da impenhorabilidade ao imóvel de menor valor; e
(v)
que o imóvel em discussão também é propriedade de seus familiares e, sendo um bem indivisível, não poderia ser penhorado.

Ao final, o agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade integral do imóvel objeto da constrição, determinando-se o levantamento da penhora efetivada sobre o primeiro pavimento.

De início, identifico que, para a solução da controvérsia, é necessário fixar as seguintes premissas: (i) se seria um imóvel único ou se seriam dois imóveis; (ii) se o imóvel a ser penhorado constitui residência do agravante; e (iii) se o fato de o imóvel possuir coproprietários impossibilitaria a penhora do bem.

Pois bem.

Com relação à alegação de que o pavimento térreo (matrícula n° 153.704) - objeto da penhora - e o 2° pavimento (matrícula n° 153.705) caracterizariam um único imóvel, entendo não prosperar a tese recursal, uma vez que há duas matrículas distintas.

Em que pese o agravante alegar que as duas matrículas constituem um único imóvel, tal tese encontra óbice no Princípio da Unitariedade Matricial/Da Matrícula/Registral, consagrado pelo
art. 176 da Lei n° 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), que dispõe o seguinte:

Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3.

§ 1º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas:

I - cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro ato de registro ou de averbação caso a transcrição possua todos os requisitos elencados para a abertura de matrícula;

Portanto, a teor do art. 176 da Lei de Registros Públicos e do Princípio da Unitariedade Matricial, todo imóvel que tiver matrícula própria é único e independente de qualquer outro. Ou seja, para que fique claro: cada imóvel será objeto de uma matrícula e cada matrícula descreverá apenas um imóvel. Esse, aliás, é o entendimento do E. STJ acerca do assunto, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 8.009/1990. DISPOSIÇÕES EXCEPCIONAIS ACERCA DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITA. PENHORA DO SEGUNDO IMÓVEL DO PROPRIETÁRIO DO BEM DE FAMÍLIA, AINDA QUE ENCRAVADO. CABIMENTO, COM

EXSURGIMENTO DA SERVIDÃO LEGAL DE PASSAGEM.(...)

4. O art. 176, § 1º, I, da Lei dos Registros Públicos, em harmonia com o princípio da unitariedade matricial, estabelece que cada matrícula deve especificar apenas um imóvel.
É dizer, o imóvel encravado, por ter matrícula própria, constitui um segundo bem imóvel do executado, à parte, pois, daquele em que está situada a residência do devedor (bem de família).

5. O art. 1.285, caput, do Código Civil estabelece que o dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

6. Com efeito, é possível a penhora do imóvel encravado, devendo o Juízo, para prevenir conflitos e angariar o sucesso da atividade jurisdicional na execução, previamente à expropriação do bem, tomar todas as medidas necessárias para assegurar a cabal indenização - isto, quando o imóvel serviente de passagem não for do próprio executado - e também para delimitar judicialmente a passagem, estabelecendo o rumo, sempre levando em conta, para a fixação de trajeto e largura, a menor onerosidade possível ao prédio vizinho e a finalidade do caminho.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.268.998/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 16/5/2017.)

Assim, diante da existência de duas matrículas distintas (matrículas n° 153.704 e 153.705), é evidente que o agravante possui dois imóveis, e não um imóvel único, razão pela qual um deles não pode ser protegido pela impenhorabilidade do bem de família.

Prossigo, então, no exame da tese de que o imóvel objeto da penhora constitui residência do agravante.

Quanto a esse ponto, o agravante alega residir no imóvel localizado no pavimento térreo e objeto da penhora, utilizando-o para fins de moradia, enquanto o agravado alega que são desempenhadas, em verdade, atividades comerciais no mencionado pavimento térreo.

Em consulta a dados públicos disponibilizados pela Receita Federal, foi identificado o CNPJ n° 27.419.811/0001-88, Nome Empresarial: SILVIO ROBERTO PEREIRA CALDAS, Nome Fantasia: GRAN CANALLI, com endereço na “
R LUIZA GRINALDA, n° 531,
LOJA TERREA
CX 01, Centro, Vila Velha” - ou seja, no pavimento térreo que o agravante alega ser sua residência. Soma-se a isso o fato de que a atividade econômica principal está descrita como
“56.11-2-01 - Restaurantes e similares”.

Nesse sentido, além das alegações do agravado de que o imóvel é utilizado para fins comerciais, o agravante não juntou aos autos documentos aptos a comprovar que possui residência no imóvel em questão.

Acerca do ônus da prova quanto à utilização do imóvel como residência para fins de impenhorabilidade, há diversos entendimentos deste E. TJES e de outros Tribunais pátrios,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de metade do valor de bem imóvel. Impugnação. Bem de família. Ônus da prova. Demonstração pelo credor de que a devedora não se isentou de comprovar que seu núcleo familiar utiliza o imóvel. Manter penhora. RECURSO PROVIDO. 1) A Lei livra o bem de família legal de constrição judicial, bastando que o imóvel sirva de residência ao devedor e à sua família.
O devedor, inclusive, pode ser proprietário de dezenas de imóveis, mas somente um deles tem a proteção legal, aquele que seja utilizado como o da moradia familiar
. (...) 3)
Independentemente da quantidade de imóveis que a agravada possua, os elementos probatórios que instruem o recurso revelam que a executada não logrou êxito em comprovar que o imóvel penhorado seria utilizado como residência de seu núcleo familiar, de forma que estaria ligado à sua subsistência, o que é essencial para receber a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90.
4) Muito embora a agravada tenha invocado o instituto do bem de família em sua impugnação, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a veracidade desse fato, eis que não comprovou, ao menos até o momento, que o imóvel que está registrado em seu nome no cartório, juntamente ao seu irmão, seria destinado a residência de sua família. 5)
A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é utilizado como residência pela agravada e seu núcleo familiar afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade,
especialmente porque o fato de ser proprietário de um único imóvel não é o único pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão constante nos arts. 1º e 5º, ambos da Lei nº 8.009/90.
6) Recurso provido. (TJES, AI 5002112-23.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 19/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROVA AUSENTE. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É ônus do Devedor a prova indiciária de que o imóvel penhorado constitui-se em bem de família. Precedentes do STJ e do TJES.
2. Hipótese dos autos em que
o agravante não comprovou que o bem penhorado seria o seu único imóvel, bem como que nele reside, olvidando-se, para tanto, de anexar cópias de faturas de telefone, internet, TV a cabo, correspondências bancárias, declarações firmadas pelos confinantes ou pela administradora do condomínio, documentos que demonstrariam ao menos prova inicial da utilização do imóvel como sua residência atual e permanente, transferindo, assim, para o agravado o ônus de descaracterizar a impenhorabilidade alegada.
3. A despeito da alegação de impenhorabilidade do bem de família não se submeter a preclusão temporal, ao invocá-la deverá a parte carrear aos autos, no mínimo, prova indiciária do denunciado, não podendo imputar ao magistrado o ônus de intimá-lo para comprová-la. 4. Recurso desprovido, para manter a penhora do imóvel.
(TJES, AI 5002530-24.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 13/12/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO À EXIGÊNCIA DO ARTIGO 1.018, § 2º, DO CPC . PROCESSO ELETRÔNICO. REJEIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA . COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.
Incumbe ao devedor demonstrar, por meio de provas cabais, que o imóvel, sobre o qual incide a penhora, trata-se, em verdade, de bem de família, devendo incidir a proteção prevista pela lei nº 8.009/90
. 3. Evidenciado nos autos que o devedor e sua família residem no imóvel sobre o qual recairá a penhora, há que se reconhecer a sua impenhorabilidade. 4. Recurso não provido .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23095650420248130000 1.0000.24.230955-7/001, Relator.: Des .(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2024)

Portanto, diante da ausência de provas capazes de demonstrar cabalmente que o agravante possui residência no pavimento térreo - inclusive, os comprovantes de consumo juntados no id. 8921155 sequer indicam se o endereço é no térreo ou no 2° pavimento - entendo que o agravante não logrou êxito em comprovar que o imóvel é utilizado como residência, o que é essencial para receber a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90.

Por fim, cabe analisar o último ponto suscitado pelo agravante, em que é alegado que o imóvel em discussão também é propriedade de seus familiares e, sendo um bem indivisível, não poderia ser penhorado.

Compulsando a certidão de matrícula do imóvel, verifico que, de fato, o agravante não é o seu único proprietário, haja vista que, na certidão da matrícula de n° 153.704, acostada ao id. 8921154, constam como proprietários: “SILVIO ROBERTO PEREIRA CALDAS”, “JOSÉ LUIZ PEREIRA CALDAS e sua esposa MARISTELA ZANDOMENICO CALDAS”, e “EDNEI VIEIRA SIQUEIRA e sua esposa MARTHA LUCIA PEREIRA CALDAS SIQUEIRA”.

Todavia, a jurisprudência possui firme entendimento de que
a copropriedade de bem indivisível não é impeditivo para sua alienação judicial
, à luz do art. 843 do CPC, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. 1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível – pertencente ao executado em regime de copropriedade –, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973.
4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15)
. 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório.
6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor.
7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1.818.926-DF, Terceira Turma, Relatora: NANCY ANDRIGHI, 13/04/2021)

Incidente a penhora sobre quinhão detido pelo executado sobre imóvel indiviso, tornando inviável que a alienação alcance apenas o que lhe pertence, a expropriação alcançará a íntegra da coisa, resguardando-se ao coproprietário estranho ao executivo o direito de conversão do que assiste no corresponde ao produto arrecadado com o ato de alienação forçada (CPC, art. 843)
. 2. A alienação judicial da íntegra de coisa indivisa, conquanto a constrição tenha atingido apenas o quinhão pertencente ou da titularidade do executado, não atenta contra o direito de propriedade do coproprietário estranho ao executivo, porquanto o que lhe pertence sofrerá, nessa situação, convolação em pecúnia, assistindo-o o direito de auferir, do produto arrecadado, o correspondente ao que lhe pertence, de molde a ser prestigiado a natureza pública do processo, sendo-lhe resguardada, ademais, direito de preferência na arrematação, em igualdade de condições com os demais lançadores (CPC, art. 843, caput e § 1º). (TJDFT, Acórdão 1817529, 07375848820238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024).

Assim, uma vez que se trata de penhora de bem indivisível em copropriedade, e considerando que os demais coproprietários não são partes na execução pretendida, entendo que a penhora não poderia recair sobre a íntegra do imóvel (conforme determinado pela decisão agravada),
mas apenas sobre a quota-parte do devedor
. Tal entendimento busca, em verdade, preservar o direito à propriedade dos demais condôminos, evitndo-se, inclusive, nulidades.

Cabe ressaltar, entretanto, que apesar de admitir-se a penhora somente da quota-parte do devedor, por força do art. 843 do CPC, é admitida a alienação integral do bem indivisível em qualquer hipótese de propriedade em comum, resguardando-se, ao coproprietário alheio à execução, o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem:

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.

Nota-se que o referido entendimento (possibilidade de penhora apenas da quota-parte do devedor, mas de alienação integral do bem) busca balancear o direito à propriedade dos coproprietários, mas ainda garantindo a efetividade do procedimento executivo para satisfazer o direito do credor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para deferir a penhora apenas da quota-parte do agravante do imóvel descrito no id. 45345729 dos autos do cumprimento de sentença n.º 5000036-47.2023.8.08.0035 (apartamento nº 01 do Ed. Antenor Caldas, edificado na área “D”, medindo 130,09m2, situado na Rua Luiza Grinalda, nº 531, Bairro Centro, Vila Velha-ES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)